Tribunal: TJDFT
Processo: 0726681-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726681-62.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: SOBERANO DISTRIBUIDORA DE CARNES E BEBIDAS EIRELI - EPP, ANTONIA LAIANE ALVES DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brasal Refrigerantes S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 28318505, p. 380) que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0708532-14.2018.8.07.0003, ajuizada contra Soberano Distribuidora de Carnes e Bebidas Eireli e Antônia Laiane Alves da Silva, indeferiu o pedido de aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC, bem como o pedido de nova diligência no endereço da agravada. Em suas razões recursais (ID 28318502), afirma que a diligência de penhora de bens da agravada Antônia Laiane Alves da Silva foi frustrada, haja vista não ter sido encontrada no endereço por ela indicado. Alega estar a agravada agindo de má-fé, esquivando-se do cumprimento da obrigação, especialmente pela ocultação de bens. Argumenta ser possível a reiteração da diligência, pois a agravada estaria ocultando bens. Acrescenta ser aplicável a multa do art. 774, parágrafo único, do CPC. Requer, portanto, o provimento do agravo de instrumento a fim de determinar a reiteração da diligência para penhora e avaliação de bens no endereço da agravada, bem como a aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC. O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (ID 28338263). Preparo ao ID 28318503. Contraminuta ao ID 29860466, subscrita pela Defensoria Pública, pelo desprovimento do recurso. Em razão da prevenção verificada (ID 28321557), os autos vieram a esta Relatoria. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A análise dos autos aponta ao não conhecimento do agravo de instrumento. Conforme relatado, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão do Juízo de origem que indeferiu pedido de renovação de expedição de mandado de penhora, avaliação, remoção e intimação em endereço já diligenciado, porque “o exequente não instruiu o pedido com provas de que a executada permanece no endereço”. Também, indeferiu o pedido de aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC, porque não “caracterizada as situações consideradas atentatórias à dignidade da justiça pelo fato de ter sido informado ao oficial de justiça que a executada mudou-se do local diligenciado”. Essa decisão foi proferida em 5/8/2021 (ID 99399895 – autos de origem). Posteriormente, em petição de 30/8/2021 (ID 101722254 – autos de origem), a parte credora requereu a intimação da agravada/devedora para “indicar bens passíveis de penhora, sob pena de ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, punível com a aplicação de multa, com fulcro no artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil” ou, sucessivamente, que seja apresentada proposta de acordo. Sobreveio nova decisão (ID 102273653 – autos de origem), de 3/9/2021, indeferindo os pedidos formulados, pois a executada já tinha sido “intimada para indicação de bens e informou não possuir patrimônio suficiente para saldar a dívida, conforme declaração de ID 94694892. Além disso, não ficou constatada conduta atentatória à dignidade da justiça, passível de multa. Em relação à eventual negociação entre as partes, a parte credora pode procurar a executada para propor acordo de forma extrajudicial, sem a necessidade de intervenção deste juízo”. Ao final, intimou a credora/agravante a promover o andamento do feito. Na sequência, a credora/agravante se limitou a requereu a inclusão do nome da agravada no sistema Serajud. Nova decisão (ID 103248921 – autos de origem), de 16/9/2021, o Juízo de origem pontuou já ter sido diversas diligências nos sistemas disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF) e determinou o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório, suspendendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, § 1o, do CPC. Após, a credora/agravante requereu a realização de pesquisa no sistema CRCJUD, pretendendo obter informação do estado civil da devedora/agravada. O pedido foi indeferido, porque desnecessária a intervenção judicial para a diligência pretendida, conforme decisão ao ID 104504820 (autos de origem), de 29/9/2021. Em seguida, “diante às reiteradas medidas constritivas já perquiridas nestes autos e que, infelizmente, quedaram infrutíferas, a Exequente” pugnou “pela suspensão do presente feito pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias, no intuito de realizar pesquisas extrajudiciais que possam auxiliar efetivamente na busca por bens dos Executados passíveis de penhora” (ID 105125235 – autos de origem). Em decisão ao ID 105389561, de 7/10/2021, o Juízo de origem consignou que “o processo já encontra-se suspenso por ausência de bens até 16/09/2022”, não sendo, pois, necessária nova suspensão. Ao final, remeteu os autos ao arquivo provisório, conforme determinado anteriormente. Diante desse quadro, estando os autos no arquivo provisório. Inclusive, a pedido da parte credora, há perda superveniente do interesse recursal. Em rigor, há a preclusão lógica do direito de recorrer. No ponto, são pertinentes as lições de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado. Ainda, acerca do instituto da preclusão, leciona Daniel Amorim Assumpção[2]: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e também a estabilidade das mesmas, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Com efeito, considerando que a própria parte credora requereu a suspensão do andamento processual do feito executivo, por não localizar bens passíveis de penhora, mesmo após diversas diligências e pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo, revela-se impertinente o julgamento do mérito do agravo de instrumento, ante o esvaziamento do recurso, o que implica no perecimento do interesse recursal. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 c/c art. 1.018, § 1o, ambos do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, julgo prejudicado, por perda superveniente do interesse recursal, o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NERY JUNIOR, N.; NERY, R. M. A. Comentários ao código de processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1851. [2] Neves, Daniel Amorim Assumpção. Código de processo civil comentado. 4a ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 928.